Tribunal: STJ
Processo: 0060364-34.2016.8.09.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882840 - GO (2025
/0089626-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ADRIANO LUIZ JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO MIRANDA SOUZA - GO055536
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO POR CRIME MAIS
GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para entender-se por condenar o recorrente pela conduta de roubo
majorado, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-
probatório produzido nos autos, providência que é incabível na via do
recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
2. A Corte estadual considerou não haver sido devidamente comprovada
a grave ameaça contra a vítima, motivo pelo qual o réu foi condenado
por furto qualificado.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48126536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 7b667f27-e467-4e39-b7b2-c06b98342081

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48126536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 7b667f27-e467-4e39-b7b2-c06b98342081

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882840 - GO (2025
/0089626-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ADRIANO LUIZ JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO MIRANDA SOUZA - GO055536
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO POR CRIME MAIS
GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para entender-se por condenar o recorrente pela conduta de roubo
majorado, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-
probatório produzido nos autos, providência que é incabível na via do
recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
2. A Corte estadual considerou não haver sido devidamente comprovada
a grave ameaça contra a vítima, motivo pelo qual o réu foi condenado
por furto qualificado.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
decisão de fls. 538-541, ocasião na qual conheci do agravo para não conhecer do
diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
recurso especial
Neste regimental, o agravante ressalta, em síntese, que (fls. 552-553):
Documento eletrônico VDA48126713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:48
Código de Controle do Documento: c17ab4ca-9efb-4526-8374-8c159e6252eb

[...] A pretensão recursal funda-se, portanto, em tese
eminentemente jurídica: saber se os fatos reconhecidos no acórdão
recorrido são juridicamente adequados para configurar o crime de
roubo circunstanciado, e não se tais fatos de fato ocorreram ou se
as provas foram bem ou mal produzidas. A controvérsia exige
apenas a readequação do pronunciamento judicial à jurisprudência
assente sobre a matéria [...] no caso em tela, o depoimento da
vítima, tal como descrito no acórdão recorrido, somado ao fato de
a polícia ter atuado com base em um informe de roubo, constitui
base fática suficiente para a subsunção ao tipo penal do roubo, e a
conclusão diversa do TJGO decorreu de valoração jurídica
equivocada desses fatos, e não de ausência de elementos fáticos
no acórdão [...].

Portanto, a parte insiste não ser hipótese de incidência da Súmula n. 7 do
STJ, pois entende que o caso demanda a revaloração das provas, e não o seu
reexame. Por fim, repisa os argumentos sobre a possibilidade da condenação do
réu pelo crime mais grave.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o reclamo especial.
VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar da fundamentação das razões deste recurso, não constato
argumentação suficiente para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão
mantenho.
O não conhecimento do recurso especial deu-se sob a seguinte
argumentação (fls. 538-541, grifei):
[...] A Corte estadual, depois de minuciosa análise do acervo
fático- probatório carreado aos autos, concluiu pela inexistência
de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
(roubo majorado), diante da
agravado pelo crime mais grave
ausência de provas robustas quanto à suposta ameaça sofrida pela
vítima por ocasião da prova oral produzida durante a instrução do
feito. Todavia, a fim de alterar essa conclusão, como pugna o
Ministério Público estadual neste recurso especial, seria
necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento
Documento eletrônico VDA48126713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:48
Código de Controle do Documento: c17ab4ca-9efb-4526-8374-8c159e6252eb

vedado no âmbito do reclamo delineado nos autos excepcional, de
[...].
acordo com a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça

A decisão foi objetiva ao afirmar que a pretensão ministerial direcionada
a condenar o agravado pelo crime mais grave (roubo majorado) demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no
âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, a instância de origem salientou que o conjunto de fatos e
provas não amparou a existência da grave ameaça supostamente direcionada à
vítima, motivo pelo qual, em virtude do princípio
, o acusado foi
in dubio pro reo
condenado pelo delito de furto qualificado.
Reafirmo, portanto, que não é viável, no âmbito do recurso especial,
alterar a conclusão alcançada no acórdão recorrido sem incursão no acervo de fatos
e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Como acima ressaltado, a jurisprudência deste Tribunal Superior
consolidou a compreensão de que, não sendo possível comprovar a grave ameaça
do crime de roubo, impõe-se a desclassificação da conduta para a furto qualificado.
Portanto, se ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada
.
Logo, percebo que a irresignação do agravante se resume ao seu
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há
nenhum fundamento que justifique a interposição do agravo para a reapreciação da
matéria.
Nesse sentido:
[...] É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022
grifei).

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA48126713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:48
Código de Controle do Documento: c17ab4ca-9efb-4526-8374-8c159e6252eb

Documento eletrônico VDA48126713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:48
Código de Controle do Documento: c17ab4ca-9efb-4526-8374-8c159e6252eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0089626-4
AREsp 2.882.840 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00603643420168090168 6036434
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ADRIANO LUIZ JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO MIRANDA SOUZA - GO055536
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ADRIANO LUIZ JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO MIRANDA SOUZA - GO055536
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54260515513;00<50;@
2025/0089626-4 - AREsp 2882840 Petição : 2025/0047044-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:19:58
Código de Controle do Documento: 5FB02CD5-25A0-4C79-8419-DB966254A417